Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-78.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000797-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
VIABILIZOU O ZONEAMENTO DO DISTRITO DO SUCURI –
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, O QUAL SE APRESENTA COMO OBJETO PRINCIPAL E ÚNICO DA LIDE – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO

- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - IN
TEMPESTIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 180 DO CPC - PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER - MINISTÉRIO PÚBLICO - OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA –
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro para o Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC.

2. Ausente a comprovação de indisponibilidade do sistema PJE, não há como admitir a interposição do recurso fora do prazo estabelecido pelo CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão colacionado no ID n. 69033496, que, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 36825983, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2668-45.2019.811.0082 – Código 55007, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da Lei Complementar Municipal nº 468, de 17-7-2019 (ato que viabilizou o zoneamento do Distrito do Sucuri).

Em suas razões recursais (ID n. 75473981), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que, não levou em
consideração os argumentos dispensados pelo
Parquet
, especialmente o fato de as referidas leis se assemelharem a verdadeiros atos administrativos, uma vez que conferem a execução de um ato público, como a criação de um ente municipal ou a criação de um distrito.

Sustenta que,
no caso em tela, o modo como se estabeleceu a zona urbana do Distrito do Sucuri (Leis Complementares Municipais n° 5.395/2011 e 5.425/2011) e o seu zoneamento urbano (Lei Complementar Municipal n° 468/2019) contraria frontalmente as disposições do artigo 891 do Plano Diretor de Cuiabá, o qual proíbe por 10 (dez) anos a ampliação do perímetro urbano, razão pela qual entende que os regulamentos citados configuram, indubitavelmente, uma forma transversa de modificação do Plano Diretor, como uma ação “por fora” do período de revisão legalmente estabelecido
.

Pontua, ainda, que, no caso em apreço, a pretensão do Ministério Público Estadual, por meio do ajuizamento de Ação Civil Pública, é fazer cessar o zoneamento realizado em desacordo com o Plano Diretor do Município de Cuiabá e, consequentemente, para que o objetivo da ACP seja atingido, necessária será a anulação das supramencionadas leis complementares municipais, todavia, não é essa a reivindicação principal.

Destaca, também, ser incontroverso que os referidos atos normativos são dotados de efeitos concretos, pois criam situação jurídica material ao ente público municipal, se assemelhando a verdadeiros atos administrativos, pois confere a execução de um ato público, como a criação de um ente municipal ou a criação de um distrito.

Por fim, ressalta que a oposição dos presentes aclaratórios visa não só sanar a omissão, mas também cumprir a exigência de prequestionamento da matéria (artigos 5º, § 1º, 170, inciso VI, 225 e 129, inciso III, da Constituição Federal; artigos 1º, inciso I, e 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985; e artigos 5º, inciso II, alínea “d”, e 6º, inciso VIII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993) para possível interposição de recursos especial e extraordinário, precavendo-se, assim, de eventual aplicação indevida das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF e nº 211 do STJ.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos c
om efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, bem como para prequestionar os dispositivos acima elencados.

A certidão de ID n. 78829988 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Embargado.

Certificou-se no ID n. 81951950, a intempestividade dos presentes embargos de declaração.

Instado a se manifestar a respeito da possível intempestividade recursal, o Ministério Público Estadual se limitou a defender, a ocorrência de fator anormal ou erro de programação na disparidade, pugnando por
compreensão para a revisão da decisão – processualmente possível – ou recebimento do pleito em comento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, estabelece o a
rt. 1.023 do CPC que,
os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Os prazos para recorrer serão contados em dobro, contudo, quando a parte for o Ministério Público, a teor do art.
180 do CPC.

Colhe-se dos autos, que o Ministério Público Estadual foi devidamente intimado em
17/12/2020 (quinta-feira)

e apenas protocolou os presentes embargos declaratórios em
9/2/2021 (terça-feira)
.

Nesse aspecto, considerando
o termo inicial de cômputo do prazo recursal em
18/12/2020 (sexta-feira)
, com interrupção em decorrência do recesso forense no período de 20-12-2020 a 20-1-2021, o seu termo final seria
2/2/2021 (terça-feira)
, o que faz concluir que o recurso é intempestivo.

Ressalto, por oportuno, que, não se desconhece os problemas internos e limitações enfrentados por todos nesse período de pandemia, bem como as possíveis inconsistências no sistema do PJE; contudo, sem a devida comprovação da indisponibilidade do sistema PJE, não há como admitir a interposição do recurso fora do prazo estabelecido pelo CPC.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO -
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.

Sabe-se que o procedimento probatório passa por três momentos distintos, correspondentes à propositura da prova, à sua admissão e à sua produção. No caso em tela, o fato de o agravado, nos embargos monitórios ter requerido a produção de prova oral, depreende-se que ele propôs a prova no momento oportuno, entretanto, deixou de produzi-la na fase correta, fazendo com que se operasse o instituto da preclusão.
A abertura de chamado alegando indisponibilidade do sistema PJe, por si só, sem a devida certidão ou comprovação da ocorrência, revela-se insuficiente para comprovar que, de fato, o recorrido encontrava-se impedido de manifestar-se nos autos dentro do prazo designado
.

(TJ-MG - AI: 10000210391934001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/6/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/6/2021). [Destaquei]

No âmbito do TJMT, a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico pode ser comprovada mediante a apresentação do “
relatório de interrupções
”, consoante dispõe a Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, deste Sodalício,
in verbis:

Art. 84
. A indisponibilidade do Sistema PJe será aferida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que verificará a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 80 desta Resolução.

§

1º

Toda indisponibilidade do Sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, que será acessível ao público no Portal TJMT (www.tjmt.jus.br) e conterá as seguintes informações
:

I – data, hora e o minuto de início da indisponibilidade

II – data, a hora e o minuto de término da Indisponibilidade e

III – a descrição dos serviços que ficaram indisponíveis.

§ 2º O relatório de interrupção, com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade
. (Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).
[Destaquei]

Dessa forma, ausente
a

comprovação
de indisponibilidade no sistema PJE para a interposição dentro do prazo de 10 (dez) dias, não há como se afastar a intempestividade dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, N
ÃO CONHEÇO
os embargos de declaração
,
em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021